Tribunal: TJSP
Processo: 3002408-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR. Lei Estadual no 17.205/2019 que reduziu o valor das requisições de pequeno valor para R$11.678,90. Hipótese em que título executivo transitou em julgado em data anterior a vigência de referida norma. Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há violação à segurança jurídica aplicável de regime de execução distinto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR. Lei Estadual no 17.205/2019 que reduziu o valor das requisições de pequeno valor para R$11.678,90. Hipótese em que título executivo transitou em julgado em data anterior a vigência de referida norma. Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há violação à segurança jurídica aplicável de regime de execução distinto do vigente da prolação da decisão exequente. Tema no 792 STF não se aplica na hipótese. Decisão mantida.
Recurso não provido.